Tribunal: TJES
Processo: 5003927-40.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003927-40.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA FONSECA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO NÃO FUNDAMENTADO – ARTS. 1.022, II E 489, § 1º, INCISOS IV E VI, DO CPC/2015 – MÁCULA NÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) No julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”, o qual foi modulado, todavia, para aplicação aos indébitos cobrados após a data da publicação do mencionado entendimento, ou seja, dia 30/03/2021, o que, em tese, se aplicaria ao caso concreto.

2)
A despeito de a modulação dos efeitos do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça alcançar, em tese, a casuística em apreço, não é o caso de se aplicar a tese firmada e, por conseguinte, determinar a repetição do indébito em dobro, por não ter o embargado, pura e simplesmente, demandado por dívida já paga, no todo ou em parte, por ter ocorrido a distribuição da ação de execução no dia 26/11/2021, ou seja, cerca de 15 (quinze) dias antes de as partes celebrarem acordo extrajudicial em 09/12/2021, restando descortinado o retardo da instituição financeira em comunicar o pagamento e, via reflexa, requerer a extinção da execução, o que evidencia, a bem da verdade, a sua desorganização administrativa, e não propriamente a sua má-fé objetiva.

3)
Eventual equívoco deste Órgão Julgador ao assim entender configurará, salvo melhor juízo, error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria Madalena Fonseca Ferreira
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 11011945) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, ao julgar os
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, tão somente, para condenar o banco embargado ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e da verba honorária devida ao advogado da embargante, que foram fixadas em 10% sobre o valor atribuído à lide executória.

Em suas razões recursais (Id 11090524), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, na forma do art. 1.022, II c/c o art. 489, § 1º, incisos IV e VI, todos do CPC/2015, para tanto argumentando que, diante do julgamento do EAREsp nº 676.608 pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, ao contrário do que foi decidido por este Órgão Julgador, que não demonstrou a superação (“overruling”) do entendimento ou a distinção (“distinguishing”) entre os casos em estudo.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Embora não reconheça a pecha omissiva atribuída pela parte embargante, são oportunas algumas considerações sobre o ponto embargado. Vejamos.

No julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (destaquei), o qual foi modulado, todavia, para aplicação aos indébitos cobrados após a data da publicação do mencionado entendimento, ou seja, dia 30/03/2021, o que, em tese, se aplicaria ao caso concreto.

Diante disso, alega a embargante que o julgado não se encontra devidamente fundamentado, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015
1
, ao entender que seria imprescindível a demonstração de má-fé do credor, a teor do Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça, sem que fosse demonstrada a superação (“overruling”) do entendimento ou a distinção (“distinguishing”) entre os casos em estudo.

A hipótese vertente possui peculiaridades que afastam a aplicação da tese firmada no sobredito julgamento realizado pela Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que explico mediante a transcrição de trechos extraídos do voto por mim proferido,
in litteris
:

“(...) De acordo com o art. 940 do Código Civil, invocado pela apelante como substrato jurídico para a condenação do exequente à repetição em dobro do indébito, que ‘Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.’

Noutras palavras, aquele que demanda em face de quem já adimpliu o débito anteriormente está obrigado a pagar ao devedor – que não mais o é por conta da quitação anteriormente aperfeiçoada – o dobro do que houver cobrado, desde que esteja evidenciada a má-fé do demandante.

No julgamento do REsp nº 1.111.270/PR, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que ‘A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor’
(Tema 622).

Portanto, considerando as premissas consagradas no direito do consumidor e no mencionado Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito em dobro pressupõe, cumulativamente:
(i)
a cobrança indevida da dívida;

(ii)
seu efetivo pagamento; e
(iii)
a má-fé do credor.

A meu ver, tais pressupostos não se encontram reunidos, na medida em que a lide executória foi distribuída em 26/11/2021 (Id 10067862, p. 64), ou seja, antes mesmo de as partes celebrarem acordo extrajudicial no dia 09/12/2021 (Id 10067861) e, o verificado retardo da instituição financeira em comunicar o pagamento e, via reflexa, requerer a extinção da execução, descortina muito mais a sua desorganização administrativa, e não propriamente a sua má-fé objetiva, tal qual alegado pela embargante/apelante.

Dessa forma, entendo ser incabível a pretendida repetição de indébito e, muito menos, em dobro, porquanto ausente a má-fé por parte do exequente que, apesar de viável a execução ao tempo de seu ajuizamento, agiu com negligência ao não comunicar prontamente a quitação da dívida e requerer a extinção do feito, de modo que, ao fazê-lo tardiamente,
ocasionou reflexos na
fixação dos ônus sucumbenciais
”.

(os destaques constam do texto original – Id10397388)

A despeito de a modulação dos efeitos do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça alcançar, em tese, a casuística em apreço, parece-me não ser o caso de aplicar a tese firmada e, por conseguinte, determinar a repetição do indébito em dobro, por não ter o apelado/embargado, pura e simplesmente, demandado por dívida já paga, no todo ou em parte, por ter ocorrido a distribuição da ação de execução no dia 26/11/2021, ou seja, cerca de 15 (quinze) dias antes de as partes celebrarem acordo extrajudicial em 09/12/2021, restando descortinado o retardo da instituição financeira em comunicar o pagamento e, via reflexa, requerer a extinção da execução, o que evidencia, a bem da verdade, uma verdadeira desorganização administrativa, e não propriamente a sua má-fé objetiva, conforme aduzido nos trechos acima transcritos.

Logo, não houve propriamente averiguação do elemento volitivo por parte do fornecedor, tal qual sustentado pela embargante, e sim, mera constatação de sua demora em requerer a extinção da lide executória distribuída pouco dias antes da celebração de acordo extrajudicial visando o adimplemento da dívida.

De todo modo, eventual equívoco deste Órgão Julgador ao assim entender configurará, salvo melhor juízo,
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, a despeito das considerações ora externadas, não reconheço a existência de mácula a ser sanada, daí porque
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_______________________________

1
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.